Tribunal: TJES
Processo: 5043506-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043506-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: ANDRE DIAS ZOUAIN DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIÁRIA NA VENDA DE PASSAGENS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora, ora recorrida, formula pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo.

A recorrente arguiu, em sede de contestação, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 14843434), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente, em parte, o pedido autoral, e, em consequência, condeno, solidariamente, as Requeridas CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA a pagarem ao Requerente ANDRE DIAS ZOUAIN DE ALMEIDA a indenização por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais desde esta data.

Condeno também as Rés, solidariamente, a pagarem ao Autor a quantia de R$ 223,01 (duzentos e vinte e três reais e um centavo), referente a indenização por danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do fato, qual seja, 07-08-2024 e juros legais a partir da citação.”

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, no mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação solidária da Recorrente, reconhecendo a inexistência de conduta ou responsabilidade a justificar reparação extrapatrimonial.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

De início, a Recorrente reprisa a preliminar formulada na origem, no sentido de sua ilegitimidade
ad causam
, por figurar apenas como intermediária na aquisição de passagens aéreas.

Assiste razão à recorrente.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a recorrente apenas atuou como intermediária na aquisição de passagens aéreas (ID 14842953), tendo prestado devida assistência ao autor para a realização do
check-in
(IDs 14842954 e 14842955).

Resta incontroverso que o cancelamento do voo ocorreu por iniciativa da companhia aérea.

Em relação à responsabilidade civil da agência de turismo por cancelamento de voo, a jurisprudência pátria é firme em reconhecer a responsabilidade solidária da agência de turismo no caso de
falha na venda ou emissão dos bilhetes,
ou de
contratação de pacote turístico
, embora, em muitos casos, afaste tal responsabilidade quando a agência atua como mera
intermediária na aquisição de passagens aéreas.

Importante trazer à baila o precedente do STJ que assentou o entendimento segundo o qual a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas não tem responsabilidade pelo cancelamento do voo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo.2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado.4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo.5. Recurso especial provido (REsp n. 2.082.256/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/9/2023)

Inclusive, a partir da leitura do inteiro teor do referido precedente, verifica-se referência a outro precedente, cujo trecho abaixo colacionamos:

“Nessa linha,
esta Corte Superior já proclamou por várias vezes que a vendedora da passagem (agência de viagem) só deve responder pelos fatos subsequentes quando de se tratar de "pacote de viagem".
” (REsp 1.994.563/MG, Relator para acórdão o Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022 - sem grifo no original)

Este é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

“Portanto, não há falar em responsabilidade solidária da agência de turismo,
que somente ocorreria no caso de falha na venda ou emissão dos bilhetes, ou de contratação de pacote turístico, o que não é o caso dos autos.
” (TJ-SC - Apelação: 50199081120218240023, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Civil)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . ART. 485, INC. VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.1. O requerente adquiriu passagens aéreas por intermédio da requerida, com o trecho e Puerto Iguaçu (IGR) no horário designado de 19h20 e chegada no aeroporto de EZEIZA – Buenos Aires (EZE Buenos Aires) as 21h15, porém além do atraso, o voo foi direcionado para aeroporto diverso do originariamente adquirido . 1.2. A sentença condenou as requeridas, solidariamente, ao R$3.000,00 por danos morais para cada requerente . 1.3. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e pleiteando a improcedência dos pedidos, com base na inexistência de responsabilidade pelos danos alegados. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em saber se a agência de viagens pode ser responsabilizada pelo cancelamento de voo operado por companhia aérea. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.1.
A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas em casos de comercialização de pacotes de viagens, e não de passagens aéreas isoladas. No caso, o cancelamento do voo e alteração do local do destino foi causado exclusivamente pela companhia aérea, a quem compete prestar assistência, conforme as normas da ANAC . 3.2. Não havendo vínculo de responsabilidade da agência de viagens em relação ao cumprimento do contrato de transporte aéreo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida, reformando-se a sentença.
3 .3. Jurisprudência relevante: TJPR, 5ª Turma Recursal, 0002382-66.2020.8 .16.0026, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, J. 19/04/2021 . TJPR, 5ª Turma Recursal, 0005916-30.2019.8.16 .0195, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, J. 03/05/2021. STJ, AgRg no REsp 1453920/CE, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, J. 09/12/2014.IV . DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade de DECOLAR.COM LTDA . 4.2. Tese de julgamento: "A agência de viagens não pode ser responsabilizada pelo cancelamento de voo quando atua apenas como intermediária na venda de passagens aéreas, não cabendo a aplicação de responsabilidade solidária." (TJ-PR 00002108020248160069 Cianorte, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 04/11/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO . CANCELAMENTO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. COMPANHIA AÉREA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO . RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA NÃO PROVIDO. I. Caso em exame referente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra companhia aérea e agência de turismo em virtude de cancelamento/atraso de voo que impossibilitou a participação dos autores em curso programado, com alegação de descumprimento do contrato de transporte aéreo e pedido de reparação por danos morais (R$ 25 .000,00) e materiais (R$ 5.970,52). II. Questão em discussão: (a) legitimidade passiva da agência de turismo; (b) existência de responsabilidade civil da agência de turismo por atraso/cancelamento de voo operado pela companhia aérea; (c) configuração de dano moral por atraso/cancelamento de voo; (d) adequação do quantum indenizatório fixado na sentença . III. Razões de decidir: 1. A agência de turismo, como intermediadora na comercialização de passagens aéreas, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC . 2.
A falha ocorreu exclusivamente na execução do serviço de transporte aéreo e não na intermediação realizada pela agência de turismo, inexistindo responsabilidade desta pelos danos causados.
3. O atraso considerável do voo (superior a 10 horas do horário originalmente contratado), que impossibilitou o comparecimento dos autores ao curso que motivou a viagem, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável . 4. A companhia aérea não comprovou a ocorrência de excludente de responsabilidade como exigido pelo art. 14, § 3º do CDC. 5 . O valor de R$ 8.000,00 fixado para cada autor a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo: Recurso da agência de turismo 123 VIAGENS E TURISMO LTDA parcialmente provido apenas para julgar improcedente o pedido em relação a esta recorrente, mantida sua legitimidade passiva; recurso da GOL LINHAS AÉREAS S/A não provido, mantendo-se a condenação por danos morais e materiais nos termos da sentença . Correção quanto aos consectários legais dos danos morais fixados. Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, parágrafo único, e 14, § 3º, do CDC. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07000930320238020092 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 28/05/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 28/05/2025)

Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Sentença para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, apenas com relação a requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, mantendo-se a sentença quanto a requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)